Tribunal: TJES
Processo: 5006346-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006346-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ALAYR FELISBERTO MODENESI SEGATO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DISSONANTE DO INTEIRO TEOR DO JULGAMENTO – CONCLUSÃO PELO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

I
–
A contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela denominada de interna, ou seja, entre as premissas e a conclusão do julgado.

II
–
Hipótese de patente contradição/erro material, uma vez que a tese do então Relator, Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, não se sagrou vencedora,
porque foi
designad
a a relatoria ao
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, que capitaneou
o entendimento no sentido de afastar
as astreintes,
por tratar-se
de obrigação de pagar quantia certa, e possibilit
ar
a imediata continuidade do cumprimento de sentença em face da Embargada,
ante
a solidariedade dos fundos de previdência e a inexistência de liquidação de um deles.

III
– Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006346-48.2021.8.08.0000

EMB
T
E
:

ALAYR FELISBERTO MODENESI SEGATO

EMB
D
O
:

PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cingem-se os aclaratórios a apontar a existência de contradição no acórdão que julgou o Agravo de Instrumento manejado pelo ora Recorrente.

Segundo ele, inobstante
a
votação tenha sido capitaneada pela divergência instaurada pelo Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, à época convocado,
na publicação do acórdão constou o entendimento minoritário como sendo o vencedor.

Sem delongas, entendo que a hipótese é de acolhimento do Recurso de aclaratórios, uma vez que patente a contradição/erro material na publicação levada a efeito.

Como se observa de maneira cristalina das notas orais contidas no id nº 3050361, o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento seguiu o entendimento do nobre Des. Raimundo Siqueira Ribeiro no sentido de determinar a continuidade do cumprimento de sentença, logo, Sua Excelência deveria ter sido designada para redigir o acórdão, o que não foi observado, demonstrando o equívoco no procedimento adotado após o julgamento e que maculou a publicação da ementa contida no id nº 2453099.

Decerto, há patente contradição entre o que foi votado pelos Pares que compuseram o quórum de julgamento naquela oportunidade e o que foi publicado, causando patente prejuízo ao Recorrente.

Como observado no julgamento do agravo de instrumento, restou esposada e sagrou-se vencedora a tese no sentido de que as astreintes eram incabíveis na hipótese, por tratar-se de obrigação de pagar quantia certa, bem como que o prosseguimento do cumprimento de sentença era medida imperiosa e chancelada pela jurisprudência.

Diante dessas razões, entendo por bem conhecer do Recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para chamar o feito a ordem e registrar que a tese vencedora quando do julgamento do Agravo de Instrumento em testilha inviabilizou as astreintes, mas, possibilitou a continuidade do cumprimento de sentença, por maioria de votos.

Em razão deste desfecho, julgo prejudicado os aclaratórios contidos no id nº 2845353.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.